Tribunal: TJDFT
Processo: 0715089-86.2024.8.07.0009
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Direito civil, Imobiliário e Direito do consumidor. Ação de rescisão de contrato de promessa de compra e venda de imóvel. Imóvel novo. Construção e incorporação. Contrato de promessa de compra e venda. Unidade autônoma. Imóvel em construção. Falta de entrega do apartamento prometido no prazo convencionado. Prazo não ultimado. Inadimplemento da construtora. Imputação. Inviabilidade. Compreensão da postulação. Resolução. Materialização. Consequência. Cláusula penal. Aplicação. Retenção. Parcela do preço (25%). Adimplemento no curso do negócio. Devolução parcial (Lei no 4.591/64, art. 67-A, I). Necessidade. Apelação. Preliminar. Cerceamento de Defesa. Prova Pericial. Nulidade. Proclamação. Descabimento. Apelo conhecido e desprovido. Sentença mantida. Honorários majorados.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de apelação interposta pela autora em face da sentença que, resolvendo a ação de rescisão de contrato de promessa de compra e venda de imóvel que manejara em desfavor da construtora/vendedora com a qual firmado o negócio, julgara parcialmente procedentes os pedidos autorais, resolvendo o contrato firmado por culpa da adquirente e modulando os efeitos derivados dessa solução jurídica.
II. Questão em discussão
2. As questões objeto do apelo da autora cingem-se à aferição (i) da incorrência do Juízo primevo em cerceamento de defesa, traduzido pelo indeferimento da produção da prova pericial que vindicara; e, ultrapassada essa questão, (ii) da ocorrência de atraso quanto ao início da obra e à entrega da unidade imobiliária prometida à venda, de modo a configurar o inadimplemento contratual por parte da construtora ré antes da implementação do prazo de entrega; e, (iii) da subsistência do direito da promissária adquirente à restituição integral dos valores eventualmente vertidos.
III. Razões de decidir
3. Emergindo dos elementos coligidos a certeza de que o processo restara devidamente guarnecido do aparato material indispensável à elucidação dos fatos controvertidos e do litígio que enlaçara as partes, o indeferimento da produção de prova pericial desprovida de qualquer utilidade, pois inapta a subsidiar a elucidação da controvérsia, ainda que postulada tempestivamente, e o julgamento antecipado da lide se conformam com o devido processo legal, obstando que seja qualificado como cerceamento de defesa.
4. Adstrita a controvérsia à exata interpretação do que ficara contratado entre os litigantes e à não ultimação das condições convencionadas na forma defendida como causa de pedir do pedido anulatório formulado, ensejando a germinação do direito invocado, demandando a apuração dos fatos subjacentes envoltos pelo negócio prova exclusivamente documental, inviável a produção de prova pericial destinada a subsidiar a interpretação do contratado e a ele agregar condições não apostas nos instrumentos firmados, encerrando o julgamento da lide de forma antecipada imperativo coadunado com o devido processo legal, pois não compactua com digressão probatória desguarnecida de utilidade e/ou efetividade (CPC, art. 370).
5. A promessa de compra e venda de imóvel em construção que enlaça em seus vértices pessoa jurídica cujo objeto social está destinado à construção e incorporação de imóvel inserido em empreendimento imobiliário e pessoa física destinatária final do apartamento negociado qualifica-se como relação de consumo, pois emoldura-se linearmente na dicção dos artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor, devendo os dissensos derivados do negócio serem resolvidos à luz das premissas normativas firmadas por esse estatuto legal.
6. Ainda que não qualificado atraso injustificado na conclusão do empreendimento, repercutindo, por consequência, no prazo limite para entrega do imóvel prometido à venda, inexiste culpa imputável à construtora e incorporadora pela rescisão contratual, e, assim, optando pela resolução do negócio, manifestação compreensível como desistência, a promitente compradora faz jus à devolução do que despendera, excluindo o despendido à guisa de comissão de corretagem e a cláusula penal por traduzirem corolário legal do desfazimento do contrato mediante distrato ou resolução por inadimplemento absoluto de obrigação da adquirente (Lei no 4.591/64, art. 67-A, incisos I e II).
7. Consoante se extrai do texto da Lei no 4.591/1994, não estando a incorporação submetida ao regime do patrimônio de afetação, em caso de resolução da promessa de compra e venda de imóvel em construção por culpa ou iniciativa da promissária adquirente, a incorporadora restituirá os valores pagos até o momento da manifestação, aplicando a pena convencional, que não poderá exceder a 25% (vinte e cinco por cento) da quantia paga, devendo essa resolução ser aplicada ainda que subsistia disposição contratual dispondo sobre a questão de forma diversa.
IV. Dispositivo

8. Apelação conhecida e desprovida. Preliminar rejeitada. Unânime.